Tribunal: TCU
Processo: 003.054/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4347/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de fazer a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.054/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rosangela Mendes Ribeiro Silva (XXX.636.287-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - Sinait, nos autos do Mandado de Segurança 35.498, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, à inativa Rosangela Mendes Ribeiro Silva, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1.o, 3.o, 4.o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.